Tribunal: TJSP
Processo: 9000525-71.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, de progressão ao regime semiaberto.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico insuficiente.
4-) Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (latrocínio, roubo majorado e furto) e que possui histórico carcerário conturbado, pois registra oito atos

Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, de progressão ao regime semiaberto.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico insuficiente.
4-) Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade (latrocínio, roubo majorado e furto) e que possui histórico carcerário conturbado, pois registra oito atos de indisciplina de natureza grave. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação. Vedação à progressão per saltum.
5-) Não provimento do recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal no
9000525-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUCIMARIO OLIVEIRA NERI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo, submetendo-se, por
ocasião de novos pleitos, a novo exame criminológico, efetivamente necessário, na hipótese,
diante das circunstâncias mencionadas alhures.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1385
Agravo em Execução Penal no 9000525-71.2019.8.26.0482
(Processo físico)
Comarca: 2a Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente
Juiz prolator da decisão: doutor Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: Lucimario Oliveira Neri
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo de execução penal.
2-) Pleito de concessão de livramento condicional, ou, subsidiariamente, de progressão
ao regime semiaberto.
3-) Requisito subjetivo não preenchido. Exame criminológico insuficiente.
4-) Agravante condenado pela prática de crimes de inquestionável gravidade
(latrocínio, roubo majorado e furto) e que possui histórico carcerário conturbado, pois registra oito
atos de indisciplina de natureza grave. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação. Vedação
à progressão per saltum.
5-) Não provimento do recurso, com determinação.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Lucimario Oliveira Neri em
face de decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto e livramento
condicional, por não preencher o requisito subjetivo (fls. 67).
Busca-se a reforma da r. decisão, sob os argumentos de que possui bom
comportamento carcerário, não registra falta pendente de reabilitação, bem assim, que os
exames criminológicos foram favoráveis à concessão dos benefícios pleiteados (fls. 71/74).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 76/79), a decisão ora impugnada foi
mantida (fls. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 86/89).
II - Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o agravante cumpre pena de vinte e cinco (25) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado
e furto, cujo término está previsto para o dia 23.4.2025.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal permite a progressão de regime quando o
preso cumprir 1/6 da pena no regime anterior e tenha bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento.
No caso dos condenados por crime hediondo, como na espécie (latrocínio), dar-se-
á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, nos termos do §2o, art. 2o, da Lei no 8.072/90.
Infere-se do boletim informativo de fls. 49-verso, que ele já cumpriu mais de 2/3
da pena imposta e ostenta bom comportamento carcerário (fls. 49).
Observe-se “Mas a simples apresentação de um atestado ou parecer do diretor do
estabelecimento penitenciário, após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior,
não assegura ao condenado o direito de ser promovido a regime menos restritivo”
(MIRABETE, Julio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Execução penal. 14a ed. São Paulo: Atlas,
2018, p. 449).
“Deve-se ponderar, também, que o juiz da execução não está adstrito às
conclusões de parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP) e, consequentemente, ainda menos
vinculado ao teor de um atestado de conduta carcerária, assistindo-lhe, também, o poder de
ordenar, inclusive de ofício, a produção de prova oral ou pericial, incluindo o exame
criminológico, se a considerar necessária à solução dos incidentes, à instrução de pedidos de
benefícios legais ou para dirimir qualquer outra questão surgida no curso do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
execução (art. 196, § 2o, da LEP e art. 156, II, do CPP)” (MIRABETE, Julio Fabrinni, ob. cit.,
p. 449).
Determinou-se realização de exame criminológico (fls. 46) para aferição dos
requisitos subjetivos.
Essa determinação tem amparo na doutrina e na jurisprudência, não sendo ilegal
sua confecção, até mesmo para que haja individualização da pena. Para executados diferentes,
execuções de penas, igualmente, diversas (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.
525-531).
A Súmula 439 do Excelso Superior Tribunal de Justiça, permite seu realização:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
No caso em tela, ele não ostenta requisito subjetivo importante para sua
transferência de regime ou o livramento condicional, não tem esse mérito, ou seja,
arrepender-se da conduta delitiva.
No relatório social datado de 2.7.2019, o agravante demonstra imaturidade (fls.
59).
A leitura dos trabalhos técnicos não pode ser apenas em sua conclusão, mas no
contexto que são elaborados, caso contrário, ter-se-ia apenas uma visão parcial do executado.
Ele ainda não assimilou a necessidade de viver com honestidade, sem lesar
terceiros.
"1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente,
a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das
Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da
unidade prisional. 2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo
que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da
execução penal. 3. A decisão da instância primeira, confirmada pela Corte de origem, não
padece de ilegalidade, uma vez o Juiz justificou o não preenchimento do requisito
subjetivo do art. 112 da LEP com lastro em laudo psicossocial desfavorável, que não
recomendou a progressão prisional ao apenado" (AgRg no HC 525070/MS T5 Quinta
Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 24.9.2019 DJe 4.10.2019).
"3. A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente
psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão
de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais
está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão
do benefício de progressão de regime" (AgRG no HC 451804/MS T6 Sexta Turma Rel.
Min. Nefi Cordeiro J. 18.I.2018 DJe 25.9.2018).
Não bastasse, durante a expiação o agravante cometeu oito faltas disciplinares de
natureza grave - a última datada de 28.9.2016-, ou seja, ao menos por ora, dessume-se
inequívoca a ausência de assimilação da terapêutica penal, a revelar sua inaptidão para
vivenciar o regime mais brando.
Acrescente-se que o sentenciado deverá obter a liberdade gradativamente, com o
escopo de absorver o processo de reeducação penal, possibilitando, assim, aferir-se se reúne
condições concretas de que está apto para retornar ao convívio social, não havendo se cogitar,
portanto, de concessão do livramento condicional - per saltum - a condenado sequer agraciado
com a progressão ao regime intermediário.
Nesse sentido, o entendimento desta c. 11a Câmara de Direito Criminal:
(...) para se avaliar o mérito para concessão do livramento condicional, torna-se
necessário que o reeducando vivencie primeiro, de maneira harmoniosa, o regime mais
brando, a fim de garantir sua gradativa readaptação social. (Agravo de Execução Penal no
9000820-45.2018.8.26.0482 Re. Salles Abreu - j. em 20.2.2019).
Na linha deste entendimento, não há como deslembrar, ainda, o teor da Súmula
491 do STJ, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal

É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
Portanto, deve o agravante permanecer no regime em que se encontra (fechado), a
fim de que demonstre aproveitamento adequado das medidas reeducativas a ele pertinentes e
que possui condições de usufruir, futuramente, de maior liberdade.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo, submetendo-se, por
ocasião de novos pleitos, a novo exame criminológico, efetivamente necessário, na hipótese,
diante das circunstâncias mencionadas alhures.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.